Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-08.2000.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-08.2000.8.14.0047

APELANTE: MARCIO ALVES LOPES

APELADO: JURACI ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ELIELZA ALVES DE ALMEIDA, VICENTE FRANCISCO DA CRUZ

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DEU APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DOS RÉUS. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU DE CONFLITO COLETIVO PELA TERRA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA POSSE ANTERIOR E, POR CONSEGUINTE, DO ESBULHO DOS RÉUS. USUCAPIÃO. TESE DEFENSIVA. EFICÁCIA
INTER PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Os apelados pleiteiam o não conhecimento do recurso, diante da alienação do imóvel a terceiros, todavia, tal alienação deu-se já no curso da ação, após a citação válida deles, logo, estabilizada a demanda, nos termos do art. 109 do CPC/15. Alienante que se mantém legítimo a recorrer.

2
. Embora a demanda apresente litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em conflito coletivo pela posse da terra ou de interesse público, uma vez que a lide limita-se ao conflito estabelecido entre quatro particulares que litigam por parcela de terras bem delineadas, cujos interesses se mostram puramente privados. Dessa feita, totalmente desnecessária a intervenção do Ministério Público, como já reconhecido pelo órgão.

3
. No mérito, o autor deixou de provar os requisitos legais necessários à procedência da demanda possessória, quais sejam, a justa posse anterior, o esbulho e o momento da perda da posse, nos termos do art. 927 do CPC/73 (atual art. 561 do CPC/15), vigente à época dos fatos. Tese defensiva de usucapião comprovada nos autos, justificando a posse anterior dos réus, porém eficaz somente
inter partes,
nos termos da jurisprudência pátria. Sentença modificada apenas para supressão da declaração de aquisição da propriedade pela usucapião.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000025-08.2000.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARCIO ALVES LOPES (ADVOGADO: RONE MESSIAS DA SILVA – OAB/PA Nº 11638-A)

APELADOS: JURACI ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ELIELZA ALVES DE ALMEIDA, VICENTE FRANCISCO DA CRUZ (ADVOGADA INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO – OAB/PA Nº 22146-A, ALVA RINE ALVES DA SILVA OAB/PA Nº 10918-A)

RELATORA: (JUÍZA CONVOCADA) MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCIO ALVES LOPES
em face de sentença proferida em 17/12/2015 pelo Juízo da vara única de Rio Maria/PA (Num. 748156 - Pág. 1/11), nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
movida por ele em desfavor de
JURACI ALVES LOPES, MARIA ELIELZA ALVES DE ALMEIDA e VICENTE FRANCISCO DA CRUZ,
que

julgou totalmente improcedente o pedido da exordial.

Em suas razões recursais (Num. 748157 - Pág. 1/14), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar improcedente o pleito. Preliminarmente, alega a nulidade da sentença diante da ausência de manifestação do órgão ministerial, cuja intervenção reputa imprescindível diante da natureza do litígio e do suposto interesse público que o circundaria. Quanto ao mérito, alega a ocorrência de
error in judicando,
uma vez que a prova nos autos indicaria a justa posse do autor, de modo a justificar a concessão da tutela possessória. Sendo assim, requer a nulidade da sentença e, no mérito, a reforma, para que o pleito seja julgado totalmente procedente, com a reintegração da posse do imóvel ao autor.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o Num. 748158 - Pág. 1/18, refutando as alegações dos apelantes e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Juntaram ainda documentos.

Os réus peticionaram (PJe ID nº 748160), requerendo o não conhecimento do recurso, pela alienação do imóvel a terceiros e ainda a indisponibilidade do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis até o trânsito em julgado da sentença.

O feito foi migrado ao sistema PJE em 26/06/2018 (Num. 748162 - Pág. 1).

Registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o relatório.

Intime-se.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DEU APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DOS RÉUS. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU DE CONFLITO COLETIVO PELA TERRA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA POSSE ANTERIOR E, POR CONSEGUINTE, DO ESBULHO DOS RÉUS. USUCAPIÃO. TESE DEFENSIVA. EFICÁCIA
INTER PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Os apelados pleiteiam o não conhecimento do recurso, diante da alienação do imóvel a terceiros, todavia, tal alienação deu-se já no curso da ação, após a citação válida deles, logo, estabilizada a demanda, nos termos do art. 109 do CPC/15. Alienante que se mantém legítimo a recorrer.

2
. Embora a demanda apresente litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em conflito coletivo pela posse da terra ou de interesse público, uma vez que a lide limita-se ao conflito estabelecido entre quatro particulares que litigam por parcela de terras bem delineadas, cujos interesses se mostram puramente privados. Dessa feita, totalmente desnecessária a intervenção do Ministério Público, como já reconhecido pelo órgão.

3
. No mérito, o autor deixou de provar os requisitos legais necessários à procedência da demanda possessória, quais sejam, a justa posse anterior, o esbulho e o momento da perda da posse, nos termos do art. 927 do CPC/73 (atual art. 561 do CPC/15), vigente à época dos fatos. Tese defensiva de usucapião comprovada nos autos, justificando a posse anterior dos réus, porém eficaz somente
inter partes,
nos termos da jurisprudência pátria. Sentença modificada apenas para supressão da declaração de aquisição da propriedade pela usucapião.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do pedido de não conhecimento do recurso e de indisponibilidade do bem.

Em petição (PJe ID nº 748160), os apelados requereram o não conhecimento do recurso, pois o imóvel teria sido alienado a terceiros, em
21/03/2016
, logo, teria ele perdido a legitimidade para recorrer da sentença. Pleiteiam ainda a indisponibilidade do bem junto ao cartório competente, para fins de evitar futura alienação.

Pois bem. A questão não demanda maiores digressões. Ressalto, inicialmente, que a alienação do imóvel deu-se no curso do processo (proposto em
05.06.2000
), após citação válida dos réus (ocorrida em
12.06.2000
- Num. 748106 - Pág. 2/4), logo a demanda já restava estabilizada, consoante art. 109 do CPC/15, não havendo que se falar em ilegitimidade do recorrente.

Quanto ao pleito de indisponibilidade, friso ainda que a presente ação é de natureza possessória, não sendo seu objeto a propriedade do imóvel, ainda que a usucapião possa ter sido arguida como matéria de defesa. Isto posto, indefiro os pedidos.

Sendo assim, conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade por ausência de intervenção ministerial

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade da sentença proferida, diante da ausência de intervenção do Ministério Público, embora, em seu entender, tal atuação seja imprescindível ante a natureza do litígio, a envolver conflito pela posse sobre imóvel rural. Entende que por força do art. 82 do antigo código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos, a participação do
parquet
se fazia necessária.

Analisando os autos e o conteúdo da lide, não vislumbro interesse público na demanda, nem a configuração de litígio coletivo pela posse da terra, de modo que desnecessária a intervenção do
parquet,
senão vejamos.

A demanda foi proposta por particular, em face dos três réus, supostamente invasores de sua propriedade. Os ocupantes do imóvel, lavradores estabelecidos no local há anos, não sustentam qualquer bandeira ou defendem direitos de categorias ou grupos determinados. Resistem à desocupação da área pura e simplesmente por entenderem serem seus legítimos possuidores, ressaltando que dois dos réus são compossuidores do mesmo imóvel, na condição de cônjuges.

Perceba-se, portanto, que os interesses em conflito são puramente privados, sem qualquer transcendência para o campo social.

O adjetivo “coletivo” mencionado no art. 82, inciso III do antigo diploma processual não pode ser compreendido como mero sinônimo de pluralidade de partes. Não é a ocorrência de litisconsórcio que configurará o litígio coletivo, atraindo a atuação ministerial, mas sim a natureza dos direitos em debate, como muito bem ressaltado pelo próprio Ministério Público, em seus pareceres (PJe ID nº 748116 - Pág. 1/3 e nº 748121 - Pág. 5), ao declinar de atuar no feito.

A eventual nulidade dos atos processuais não implica alteração de tal entendimento. As manifestações ministeriais contidas nos autos apenas declaram fato nítido, de que a disputa pela posse do imóvel, embora de natureza rural, não transforma a demanda em coletiva, tampouco implica qualquer interesse social imediato, de modo que se mantém desnecessária a atuação do órgão como
custos legis.

A jurisprudência pátria já há muito tem reconhecido a desnecessidade de intervenção do
parquet
em ações possessórias as quais veiculem demandas de natureza privada, cujas repercussões limitem-se às esferas de direito dos envolvidos, como evidenciam os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARARÓRIA DE NULIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO COLETIVO. AUSENTE. INTIMAÇÃO DO PARQUET. DESNECESSÁRIA. NULIDADE AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade, julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos em ação de reintegração de posse. 1.1. Na apelação, pedem as autoras a nulidade da sentença ao fundamento de que o Ministério Público não foi intimado na forma do Inciso III do Art. 178 do CPC. Aduzem ser necessária a intervenção do Parquet, pois entendem que os autos versam sobre ?litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.? 1.2. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de supressão de instância, posto que a alegação aventada no recurso não foi apreciada na instância de origem. 2. O pedido de nulidade da sentença fundado na alegação de ausência de participação do Ministério Público não configura supressão de instância ou inovação recursal, pois a intervenção do Parquet como fiscal da ordem jurídica ocorre por força de lei, devendo a nulidade ser analisada e eventualmente sanada, notadamente quando puder gerar nulidade absoluta dos atos decisórios. 3. No caso em apreço, as autoras ajuizaram ação declaratória de nulidade para que fosse reconhecida a nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos de ação de reintegração de posse sob alegação de nulidade da citação. 3.1. A questão de fundo tratada naqueles autos versa sobre o direito de posse de imóvel entre as autoras e o réu, o que não se confunde com ?litígio coletivo pela posse de terra? a exigir a intervenção do Ministério Público, mas simples demanda individual circunscrita a direitos possessórios vinculado exclusivamente entre as partes em litígio, não existindo interesse público ou repercussão social. 4. Precedente: ?Há exigência legal para a intervenção do Ministério Público no caso de reintegração de posse somente quando se trata de litígio coletivo (art. 565, CPC), cabendo destacar que a discussão da posse entre particulares, ainda que se trate de imóvel público, não afeta o direito do Estado.? (20120111991490APC, Relator: Sebastião Coelho 5ª TURMA CÍVEL, DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). 5. Recurso não provido. (
TJ-DF 07200319820188070001 DF 0720031-98.2018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- ESBULHO - ART. 295 DO CPC - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - PETIÇÃO INICIAL APTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VALOR DA CAUSA - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA CONFIRMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE RECURSAL - NECESSIDADE PARA COMPENSAR TRABALHO ADICIONAL DA PARTE RECORRIDA - 1) Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no parágrafo único do art. 295, do Código de Processo Civil, não há porque se falar de inépcia da petição inicial. - 2) Não resta configurado o cerceamento de defesa quando não demonstrada deficiência da inicial passível de causar prejuízo e afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa. - 3) Tratando-se de demanda possessória, o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, podendo ser estimado de acordo com o proveito econômico perseguido. - 4) Ainda que se trate de litígio por terra rural, é desnecessária a intervenção do Ministério Público quando figurarem na ação apenas particulares, uma vez que os direitos versados são privados e disponíveis. - 5) Comprovada pelo demandante tanto a sua condição de possuidor do imóvel sob litígio, bem como o esbulho possessório praticado pelos demandados, mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse. - 6) A verba honorária de sucumbência da parte apelante, deve ser majorado em sede recursal para compensar o trabalho adicional do advogado da parte apelada. - 7) Recurso a que se nega provimento.
(TJ-AP - APL: 00002353220168030006 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 08/08/2017, Tribunal).

Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade por reputar desnecessária a atuação do Ministério Público no feito, com base no art. 82 do antigo CPC/73, vigente à época.

Superada as questões preliminares, passo à análise do
mérito
da demanda.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se o autor preencheu os requisitos legais para obtenção da tutela possessória, mediante reintegração da posse do imóvel
ou se laborou com acerto o juízo de origem, ao negar-lhe a tutela.

O autor, ora apelante, afirma ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Fazenda Vera Cruz, situada na estrada que vai de Araguaxim, em Cumaru do Norte/PA, com área total de 1.375,6434 ha, o qual adquiriu em 21/09/1998, através de compra e venda. Informa que já detinha a posse do imóvel desde o ano de 1976, por meio de seus antecessores, contando com mais de 20 (vinte) anos ininterruptos. Alega, sem precisar datas ou modo, que os réus ocuparam o imóvel com objetivo de explorar ouro na região, negando-se a desocupá-lo. Portanto, vem a juízo requerer a manutenção da posse do imóvel e o desfazimento das benfeitorias feitas por eles no terreno.

Os réus, ora apelados, alegam que o autor jamais exerceu a posse sobre o imóvel objeto da lide, da mesma forma que seus antecessores. Suscitam irregularidades na lavratura da escritura pública de compra e venda, uma vez que o imóvel adquirido situar-se-ia no município de Bannach, Comarca de Rio Maria/PA (de acordo com a escritura de compra e venda) e, todavia, o autor afirma que ele se situa no Município de Cumaru do Norte/PA. Segundo eles, suas posses datam de mais de 20 anos antes da propositura da ação, sendo que foram realizadas benfeitorias no local, a exemplo da plantação de árvores frutíferas, como mangueiras, cajueiros e abacateiros, entre outros. Deteriam a posse desde 20/05/1980. Diante do extenso lapso de tempo, requereram a declaração de usucapião sobre o imóvel e, subsidiariamente, pleitearam o direito de retenção diante das benfeitorias realizadas no local.

O objeto do litígio consiste num imóvel denominado Fazenda Vera Cruz, no interior do Estado, cuja destinação, a teor das alegações de ambas as partes, presta-se à exploração agrícola e pecuária, logo, trata-se de imóvel rural, nos termos do art. 4º do Estatuto da Terra (lei n. 4.504/69).

É imperioso que se distinga, portanto, e desde o início, o tratamento legal e dogmático conferido à posse civil e à posse agrária. Isso porque, como é sabido, o Direito Agrário há muito tempo já possui sua autonomia científica, doutrinária e jurisprudencial, o que não ocorre por acaso, mas pela evidente necessidade de aprofundamento do conhecimento que se tem acerca das relações jurídicas decorrentes do uso da terra, de sua exploração, irradiando efeito para diversos outros ramos jurídicos, como o administrativo, criminal, trabalhista, entre outros.

Dentro de tal contexto, o conceito que se tem da posse disposta no código civil não se mostra suficiente à correta compreensão do fenômeno posse no âmbito agrário, em que, muito mais poderoso do que a simples aparência de proprietário, é o uso efetivo e sustentável da terra, consagrando o princípio constitucional da função social da propriedade como elemento legitimador da posse, ao invés da simples propriedade (ROCHA; TRECCANI E OUTROS, 2019, p. 87). Isso porque no contexto agrário, a posse acaba por receber um viés social, enxergada à luz do bem comum, da necessidade de favorecimento da coletividade, ainda que em detrimento de direitos reais de determinados particulares. A posse, aqui, é vista sob a perspectiva da supremacia do interesse público sobre o privado. É o que se extrai do próprio texto constitucional, quando determina:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Embora anterior à lei maior, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) segue regulamentando suas disposições, pois amplamente recepcionado pelo novo ordenamento constitucional.

Instituindo os princípios básicos da política agrária brasileira, disciplinou em seu art. 2º:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Dessa feita, quando chamado a apreciar determinada demanda possessória, estabelecida por meio de conflito agrário, o Judiciário há de ter a sensibilidade de adicionar, aos requisitos legais previstos nos diplomas processuais, aqueles atinentes à função social da propriedade, que legitima este direito real, mas, quanto à posse, figura como verdadeiro pressuposto de existência. Significa dizer, para que a tutela possessória possa ser concedida, é necessária a justa posse anterior, a prova do esbulho, da turbação ou ameaça e os demais elementos do art. 561 do CPC/15 ou 927 do CPC/73, sendo que a justa posse anterior é, em verdade, a justa posse agrária, configurada à luz das disposições constitucionais e legais acima transcritas, ou seja, a posse que consagre a função social da porção de terra objeto da lide.

Dito isso, passo à análise das provas trazidas aos autos pelas partes, as quais apresentaram (entre outros documentos de menor valor probatório) escritura pública de compra e venda firmada entre Nelson Cardoso de Mendonça e sua esposa Lionete Fonseca Cardoso Mendonça, Antônio Augusto Fonseca Cardoso e sua esposa Marcia Maria Coury Cardoso, Eduardo Antônio Fonseca Cardoso, Paulo Antônio Cardoso e sua esposa Moyara Carrijo, como vendedores, e Márcio Alves Lopes, Valtuir Alves Lopes e sua esposa Maria de Fátima Hilário Lopes, Maurício Antônio Alves Lopes e sua esposa Creuza Maria de Jesus Lopes, como compradores, firmada em 21/09/1998, relativa à compra da fazenda Vera Cruz (PJe ID nº 748105 - Pág. 13/15); fotografias do imóvel ocupado pelos réus e de gado e imóveis construídos no local (PJe ID nº 748105 - Pág. 16/19); croqui do imóvel, demonstrando a irregularidade dos limites indicados na escritura de compra e venda, pois as linhas imaginárias indicadas não formam uma área fechada e delimitada (PJe ID nº 748107 - Pág. 15/17); fotografias do imóvel ocupado pelos requeridos, supostamente datadas da década de 80 (PJe ID nº 748107 - Pág. 18/22); ficha de inscrição de estabelecimento comercial do réu Juraci Oliveira, datado de 16/12/1988, indicando como endereço a fazenda Santa Cruz (PJe ID nº 748107 - Pág. 23); notas fiscais de compra de antena parabólica e instalação, na fazenda Santa Cruz, datadas de fevereiro de 1992 (PJe ID nº 748107 - Pág. 24); notas fiscais de compra de gêneros alimentícios datadas do ano de 1992 e 1993 e indicando como comprador o nacional de vulgo “Nego do 80”, sem maior valor probatório por não precisar o endereço (PJe ID nº 748107 - Pág. 25/27 e nº 748108 - Pág. 1); declaração expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cumaru do Norte/PA, afirmando que o réu Juraci Alves de Oliveira ocupa o imóvel desde 20/05/1980 (PJe ID nº 748108 - Pág. 2); declarações assinadas por moradores locais, afirmando que os réus ocupam a área desde 1980, exercendo inicialmente a atividade de garimpagem e lavoura e hoje apenas lavoura (PJe ID nº 748108 - Pág. 6/9); declaração pública firmada por José Teles de Souza, datada de 09.08.2001, afirmando que as benfeitorias apontadas por Juraci como suas, foram, em verdade, realizadas pelo declarante, o qual já foi indenizado por elas ao cedê-las ao autor (PJe ID nº 748109 - Pág. 6); petição do autor, comunicando ameaças realizadas pelo réu Juraci em face de funcionários da fazenda, juntando a carta ameaçadora, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, dada a urgência dos fatos narrados (PJe ID nº 748110 - Pág. 1/7); certidão do INCRA, declarando que a fazenda encontra-se localizada no município de Bannach; que está incrustrada na gleba Araguaxim, arrecadada pela União e, portanto, dentro da jurisdição do INCRA; que 753,6631 ha incidem sobre a fazenda Brazcar III, em nome de Paulo Antônio Cardoso e que o restante encontra-se sobre a “Serra ruim” (Pje ID nº 748125 - Pág. 26); certidão expedida pelo registro de imóveis de Rio Maria/PA, declarando a inexistência de imóveis em nome do réu Juraci (Pje ID nº 748125 - Pág. 27); petição inicial de ação de usucapião (Processo n. 2004.1.000009-2), movida pelos réus em desfavor do autor, com vistas a declarar a propriedade sobre o imóvel objeto da lide, promovida em 17.09.2001 (Pje ID nº 748125 - Pág. 28/31 e nº 748126 - Pág. 1); ofício do INCRA, datado de 16 de março de 2004, declarando o imóvel como produtivo, juntamente com laudo de vistoria do imóvel, indicando a criação de gado pelo autor e pelos réus, sendo que estes também plantam roças com culturas de subsistência no local. Declara ainda que os réus ocupavam o imóvel muito anteriormente à aquisição dele pelo autor, logo este comprou-o ciente da ocupação, motivo porque o documento declara que o autor não exerce a posse pacífica. Concluiu pela imprestabilidade do imóvel para fins de reforma agrária (Pje ID nº 748130 - Pág. 3/15); denúncia criminal oferecida pelo ministério público de Rio Maria/PA, em desfavor do réu Juraci, pela prática do crime ambiental de incêndio em mata (Pje ID nº 748130 - Pág. 16/18); sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião movida pelos réus em desfavor do autor, em 11.02.2008, na qual o juízo julgou improcedente o pedido diante da ausência dos requisitos legais para configuração da prescrição aquisitiva sobre o imóvel (Pje ID nº 748134 - Pág. 1/7); fotografias apresentadas nos autos da ação de usucapião (Pje ID nº 748134 - Pág. 13/27 e nº 748135 - Pág. 1/5); acórdão mantendo a sentença de improcedência da
ação de usucapião
proposta pelos réus em face do autor (Pje ID nº 748140 - Pág. 3/5).

No que diz respeito aos presentes autos, é necessário que se faça uma breve análise do histórico processual, considerando a longa e demorada tramitação do feito, que já se arrasta desde o ano de 2000 sem provimento final.
A ação foi instaurada em 05/06/2000,
após dois anos da propositura da ação, o juízo de origem anulou todos os atos processuais em decisão datada de 04.09.2002, em virtude da ausência de citação da cônjuge do réu Juraci, cujo chamamento ao processo é imprescindível diante da composse sobre o imóvel (Pje ID nº 748114 - Pág. 1/4).

Restabelecida a tramitação processual, foi proferida sentença de procedência, determinando a reintegração da posse do imóvel ao autor, mediante o dever de indenizar as benfeitorias realizadas pelos réus (Pje ID nº 748136 - Pág. 1/6), em 24/12/2009, a qual foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça em 26/08/2013, diante do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide (Pje ID nº 748144 - Pág. 12/16). Acórdão este que transitou em julgado em 09/06/2014 (Pje ID nº 748147 - Pág. 8).

Após retorno dos autos ao juízo de origem, foi proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 21/05/2015, na qual foram ouvidos autor e réus (Pje ID nº 748153 - Pág. 7/9).

O autor assim declarou:

“requereu manutenção de posse de um imóvel conhecido com fazenda Vera Cruz que fica no Município de Bannach; a área total do imóvel é de aproximadamente 40 (quarenta) alqueires; adquiriu o imóvel no ano de 1997; o imóvel foi adquirido do Senhor Nelson Cardoso; Juraci Alves de Oliveira ocupa aproximadamente 10 (dez) alqueires desse imóvel; quando adquiriu Juraci Alves de Oliveira já ocupava a área fazia 02 (dois) anos; nela explorava um garimpo; entre 1999 a 2000 Juraci Alves de Oliveira encerrou a atividade garimpeira e começou a criar algumas cabeças de gado; recentemente Juraci Alves de Oliveira voltou a exercer a atividade garimpeira no local; inúmeras vezes buscou acordo com Juraci Alves de Oliveira sem sucesso; negociou com as outras famílias que estavam no garimpo, mas na área permaneceu apenas Vicente Francisco da Crus e Juraci Alves de Oliveira; Vicente Francisco da Cruz ocupa 02 (dois) hectares contínuos ao ocupado por Juraci Alves de Oliveira; quando o depoente adquiriu o imóvel Vicente Francisco da Cruz também já ocupava como garimpeiro; por diversas vezes tentou acordo com Vicente Francisco sem sucesso; na área ocupada por Vicente Francisco há uma reserva florestal de aproximadamente 20 (vinte) alqueires; nas duas partes do imóvel ocupadas pelos requeridos há pequenas benfeitorias que servem para a moradia; no restante da área o depoente mantém atividade pecuária. [...] as benfeitorias foram realizadas após o depoente ingressar com o pedido neste Juízo [...] Nelson Cardoso, anterior dono do imóvel morava em Uberlândia mas mantinha atividade pecuária na Fazenda, inclusive, com retiros e sede administrativa; havia pasto em toda a extensão da fazenda, inclusive, com criação de gado na área ocupada pelos requeridos; quando adquiriu o imóvel tinha pleno conhecimento da existência de ocupantes, inclusive, os requeridos; os ocupantes moravam em barracos; construiu outra estrada para ter acesso a parte do imóvel não ocupada, pois Juraci Alves de Oliveira trancava as porteiras da estrada anterior; mantém até hoje atividade pecuária no restante do imóvel”.

Posteriormente, o réu Juraci afirmou:

“ocupa aproximadamente 123 (cento e vinte e três) hectares

da Fazenda Vera Cruz desde 1980; ocupou a área, pois a mesma não tinha dono; durante 17 (dezessete) anos ninguém reclamou da sua ocupação; logo que chegou plantou arroz, feijão, dentre outros; exerceu atividade garimpeira no imóvel de 1982 e 1986; conheceu Marcio Alves no ano de 1997; Marcio Alves esteve em seu barracão e disse que estava negociando a compra da área e disse se ele comprasse o depoente também venderia a ocupada; o depoente disse que vendia mas não chegaram a combinar o preço; por diversas vezes Marcio Alves e o depoente conversaram mas não houve possibilidade de acordo; da primeira vez quando o requerente fez contato com o depoente esse último possuía 04 (quatro) alqueires formados; atualmente possui 23 (vinte e três) alqueires formados; Francisco Vicente da Cruz ocupou parte do imóvel na mesma ocasião do depoente; Vicente Francisco da Cruz ocupou aproximadamente 30 (trinta) alqueires; inicialmente Vicente Francisco plantou e colheu arroz, feijão, dentre outros; exerceu atividade garimpeira no imóvel de 1982 e 1986. [...] o que lhe motivou a ocupar a área foi a terra e agua de boa qualidade e a existência de madeira da espécie mogno, dentre outros; o fato de saber que não tinha dono também o motivou a ocupar o imóvel; primeiramente ocupou sozinho; alguns meses depois levou a família para morar; enquanto explorava garimpo também mantinha a atividade de agricultura; sempre manteve picada em 123 (cento e vinte e três) hectares; logo que manteve contato com Marcio Alves, esse tomou conhecimento que o requerente colocou gado na fazenda; na primeira oportunidade em que manteve contato com Marcio Alves não possuía casa na parte ocupada; fazia barracos nos locais onde estava trabalhando; a família migrava dentro da área ocupada conforme o trabalho na lavoura [...]antes de ocupar tomou conhecimento que ali era uma sobra de terra da Fazenda Santa Cruz; quem lhe disse isso foi a pessoa de nome Acir Floriano de Sousa; não conheceu Nelson Cardoso; nenhum garimpeiro pagava qualquer valor pela exploração do ouro a quem quer que seja; os garimpeiros exploravam também dentro da área do depoente; nunca cobrou nada de qualquer garimpeiro; os demais garimpeiros não questionaram a posse porque já sabiam que eram os donos, e esses donos eram o depoente, Vicente Francisco, dentre outros; o requerente negociou com os demais posseiros da área e por isso eles a desocuparam”.

O réu Vicente, por sua vez, asseverou:

“ocupa aproximadamente 20 (vinte) alqueires de uma área rural no Município de Bannach e uma área de serra que no sabe informar o tamanho; ocupa a terra faz 35 (trinta e cinto) anos;

ocupou a terra porque a mesma no tinha dono; na área ocupada plantou diversas espécies, dentre elas, milho, arroz, feijo, dentre outros; nunca explorou garimpo na área; há vinte anos mais ou menos manteve o primeiro contato com Marcio Alves; Marcio Alves disse que havia comprado o Imóvel de Nelson, inclusive, a área ocupada pelo depoente[...] Marcio Alves negociou com algumas pessoas para desocuparem a área parte do imóvel, inclusive, fez proposta de pagamento ao depoente; sempre ocupou a terra sozinho. [...] no é de seu conhecimento terem os garimpeiros pago qualquer valor a Nelson Cardoso; ouviu dizer que o imóvel adquirido por Marcio Alves era de Nelson Cardoso; ouviu dizer que aterra que ocupa era um baixo pertencente a colonos”.

Suspensa a audiência, a instrução foi retomada em 22.09.2015, em audiência de continuação, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos réus (Pje ID nº 748153 - Pág. 21/24).

Inicialmente, foi ouvido o nacional
José Carlos Soares
, que disse:

“conhece Juracy Alves de Oliveira há mais ou menos 30 (trinta) anos; conheceu o requerido Juracy Alves da regio do Araguaxim; algumas vezes deu carona de carro ao requerido Juracy que disse possuir uma terra na regio conhecida por 80
; nunca foi no referido lugar, nem é de seu conhecimento como Juracy Alves adquiriu a terra; no sabe informar de quem o requerido a adquiriu nem as confrontações; o requerido Vicente também lhe disse que possuía terra na localidade conhecida por 80, mas o depoente também no a conheceu nem sabe dizer a quem pertenceu anteriormente; o requerente Marcio Alves disse ao depoente há mais ou menos 16 (dezesseis) anos que adquiriu terrar na regio do Araguaxim, mais precisamente na localidade conhecida por 80 parte da fazenda Santa Cruz; Juraci Alves de Oliveira há mais ou menos 16 (dezesseis) anos também lhe disse que Marcio Alves havia adquirido a referida terra e que o mesmo ocupava parte dessas terras; conhece parcialmente a Fazenda Santa Cruz, sendo o retiro 80 parte da referida fazenda;

no é de seu conhecimento o que era produzido ou extraído da referida terra;
por diversas vezes passou na porteira da terra ocupada por Marcio Alves e ali presenciou a criaço de gado;
no sabe informar o que produziam ou extraiam das terras ocupadas os requeridos; anteriormente a aquisiço feita por Marcio Alves também o outro ocupante criava gado; no é de seu conhecimento ter o requerente pleiteado as terrar ocupadas pelos requeridos. [...]
Marcio Alves chegou na regio do Araguaxim há aproximadamente 16 (dezesseis) anos;
passa nas proximidades da terra ocupada por Juracy Alves e Vicente mas no sabe precisar a distâncias; usa a mesma estrada que os requeridos até determinado ponto onde há um entroncamento, e no sabe dali desse ponto a distância até a terra ocupada pelos requeridos;
nos 30 (trinta) anos que conhece sempre encontrou o Senhor Juracy Alves na regio onde ele também reside com a família e filhos segundo o mesmo lhe afirmou; no sabe informar de quem Marcio Alves adquiriu as terras se de Nelson Cardoso ou de outra pessoa; quando Marcio Alves adquiriu a terra Juracy Alves já ocupava parte da mesma;
ouviu comentários que Marcio Alves já vendeu a terra para outra pessoa conhecida pelo apelido de Maranhense, o qual está de posse da área;
Marcio Alves já no está mais na posse da terra há aproximadamente 02 (dois) anos; conhece Juracy Alves de Oliveira como lavrador; no é de seu conhecimento que tenha trabalhado na atividade garimpeira
; a área ocupada por Juracy Alves de Oliveira no faz confrontaço com a do depoente; a fazenda anteriormente ocupada por Marcio Alves também no faz confrontaçes com a do depoente. [...] o garimpo conhecido como 80 estava disseminado em vários lugares, inclusive, dentro da Fazenda Santa Cruz; no sabe informar se a área ocupada pelos requeridos já foi em algum tempo, de garimpo”.

Por fim, foi ouvida a testemunha
José Maria Barbosa da Silva,
que assim declarou:

conhece o requerente Marcio Alves há aproximadamente 05 (cinco) anos da regio do Araguaxim; conhece o requerido Juracy Alves de Oliveira desde 1986, mas precisamente na regio conhecida por 80; quando conheceu Marcio Alves o mesmo criava gado; várias vezes esteve na pequena casa onde morava Juraci Alves de Oliveira, ali o requerido plantava feijo, milho, mandioca, outras de fruta, criava galinhas; por diversas vezes se hospedou na casa de Vicente, esse também plantava mandioca, milho, feijo entre outros; no sabe dizer de quem Juraci Alves de Oliveira e Vicente Francisco da Cruz adquiriram as terras
; nas terras ocupadas por Juracy Alves de Oliveira e Vicente Francisco da Cruz havia muitos garimpeiros explorando a áreas, mas no viu os requeridos nessa atividade extrativista
[...] desde o primeiro dia em que conheceu Juracy Alves de Oliveira esse sempre morou na terra em que ocupa até hoje, companhia de mulher e filhos; Juracy Alves de Oliveira trabalha diariamente na referida terra;
desconhece qualquer outra profisso exercida por Juracy Alves de Oliveira; Juracy Alves de Oliveira é membro de associaço rural desde 1997, a qual também pertence o depoente; Juraci Alves de Oliveira já recebeu financiamento do PRONAF para construir benfeitorias e adquirir semoventes; no é de seu conhecimento que qualquer outra pessoa tenha reivindicado a terra ocupada pelo requerido; no sabe dizer com que finalidade Marcio Alves adquiriu terrar na regio; além dos requeridos na regio há outros associados beneficiários do PRONAF; a área ocupada já foi vistoriada pelo INCRA com finalidade de reforma agrária; no é de seu conhecimento qualquer violência, força ou confuso por parte dos requeridos para ocupaço da área; nas vezes que visitou os requeridos nunca viu qualquer máquina própria para exploraço de garimpo [...] a regio ocupada pelos requeridos fica na área conhecida como Garimpo do 80; no sabe dizer como era a exploraço de garimpo e nem quem pagava a quem; na área permaneceram apenas os requeridos e uma terceira pessoa que no está presente; no conheceu a pessoa conhecida como Jaraci do Barranco; no sabe informar quanto custa o alqueire nas terras ocupadas pelos requeridos; faz 02 (dois) meses que passou pela área ocupada pelos requeridos; no viu pessoas ou máquinas na atividade garimpeira.

Encerrada a instrução, o juízo proferiu a sentença ora impugnada.

Consta nos autos a sentença (Pje ID nº 748134 - Pág. 1/7), proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 2004.1.000009-2, que julgou a demanda improcedente por ausência de provas da posse mansa, pacífica e ininterrupta dos então autores, Juraci Alves de Oliveira e Maria Eliza Alves de Almeida, assim decidindo:

[...]

No caso em tela, vislumbro que a referida posse carece do requisito, posse mansa e pacífica, vez que, a propositura por parte do réu da
Ação Ordinária de Manutenção de Posse C/ Cominação de Pena e Desfazimento de Construção com Pedido de Tutela Antecipada (processo n. 2000.1.000005-5),
a qual ainda encontra em regular tramitação neste juízo rompendo o dito requisito primordial ao usucapião.

[...]

Por tudo que constam dos autos JULGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, consoante art. 269, inc I (segunda parte) do CPC, por entender que não estão patentes os requisitos que autorizam a concessão do instituto do Usucapião, devendo os autores arcarem com o ônus da sucumbência, bem como no pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

[...]

Impugnada referida sentença, o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão de (Pje ID nº 748140 - Pág. 3/5), no qual a eminente relatora reconheceu a impossibilidade de propositura da ação de usucapião na pendência de demanda possessória, consoante vedada o art. 923 do CPC/73, vigente à época dos fatos, e que dispunha: “
Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio”.
Consignou referido acórdão:

[...]

De acordo com a documentação de fls. 135/143, dos autos, em junho de 2000, MARCIO ALVES ora apelado ingressou em Juízo, na Comarca de Redenção/PA, com AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE c/ cominação de pena e desfazimento de construção com pedido de tutela antecipada contra o ora apelante JURACY ALVES OLIVEIRA, vulgo “nego” E Vicente de tal. Nessa ação foi realizada audiência de conciliação, na qual foi determinado pelo Juiz (Dr. Roberto Cezar Monteiro Oliveira) realização de perícia para avaliação de benfeitorias construídas na área em litígio, o que foi feito confirme o documento de fls. 145/146, na área ocupada por VICENTE, não tendo sido feita na área ocupada pro [sic] JURACY ALVES OLIVEIRA, porque de conformidade com o Vistoriadores Judiciais, não lhes fora permitido adentrar na referida área pela Sra. Maria de tal, companheira do Sr. Juracy, isto em 14.05.02.

Em consuta ao Sistema de Acompanhamento de Processos – SAPX de 1º grau verifiquei que a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COMINADA COM PENA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO foi sentenciada em 24/12/2009, julgada procedente para reintegrar o autor MARCIO ALVES na posse da área ocupada por JURACI ALVES DE OLIVEIRA e sua mulher MARIA ELIELZA DE ALMEIDA.

Fixou indenização em R$ 45.000,00, considerando que o autor ofertou a título de indenização pelas benfeitorias e o réu JURACI ALVES DE OLIVEIRA exigiu R$ 60.000,00 (sessenta).

Portanto, esta ação de usucapião sequer deveria ter sido instruída, por expressa determinação do art. 923 do CPC, uma vez que tramitava a ação de manutenção de posse, razão pela qual deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito na forma do art. 267, IV do CPC.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO do APELO e pelo IMPROVIMENTO, mantendo a sentença a quo. [...]”.

Como se vê, em que pese a falta de técnica na redação do dispositivo, referido acórdão manteve a sentença impugnada, porém alterando o fundamento da extinção do feito, deixando de julgar seu mérito por força do art. 923 do CPC/73, vigente à época dos fatos, uma vez que era vedada legalmente a propositura da ação de reconhecimento de domínio na pendência da ação possessória. Diante da não apreciação do pedido de usucapião, entendo cabível a sua apreciação
in casu,
onde o instituto é alegado tão somente a título de defesa.

Lembro, primeiramente, que a usucapião consiste em modalidade de aquisição originária da propriedade, através da qual, por meio da prescrição aquisitiva, o possuidor do bem, que o detém por determinado lapso de tempo (a variar de acordo com a modalidade de usucapião), sem qualquer oposição ou interrupção, adquire sua propriedade, ante a inércia do titular. Trata-se de corolário do princípio da função social da propriedade, buscando otimizar tal direito, de modo a maximizar sempre a utilidade do bem em favor da coletividade.

Sobre a usucapião, dispunha o art. 550 do CC/16, vigente à época da propositura da ação:

Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Para a configuração da usucapião comum extraordinária, de acordo com a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano de Farias, tem-se os requisitos reais (natureza usucapível do bem, ou seja, há de ser um bem passível de aquisição, não podendo ser de domínio público, por exemplo) e formais, que dizem respeito ao tempo legalmente estipulado para aquisição da propriedade – 20 (vinte) anos - a natureza da posse, que deve ser mansa e pacífica e, por fim, a existência de
animus domini
sobre o bem (2016, p. 394-404).

Por força do enunciado de súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal, a usucapião pode ser invocada como matéria de defesa em demandas possessórias.

Dos elementos contidos nos autos, vejo que junto à inicial o autor limitou-se a apresentar a escritura pública de compra e venda do imóvel, mais fotografias do imóvel ocupado pelos réus. Tais elementos em nada atestam a posse efetiva sobre o bem, que deveria anteceder a dos apelados. Como já dito, em sede de demanda possessória, notadamente a de natureza agrária, faz-se forçosa a comprovação do uso efetivo do bem, da consagração de sua função social, para que o pleito se legitime. Dizer-se dono não assegura ao autor o ingresso na posse do imóvel via interdito possessório.

Aqui é importante distinguir a posse da propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel, não sendo aplicável a exceção do domínio, a que alude a súmula 487 do STF (
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
).

Quase todos os elementos probatórios analisados indicam a ocupação prévia do imóvel pelos requeridos, os quais sustentam terem ingressado na posse do bem ainda na década de 1980, quando acreditavam que não existisse dono. As testemunhas confirmaram tais alegações, assim como o próprio autor, ao confirmar que já adquiriu o imóvel sabendo da ocupação por eles, o que é contraditório face as alegações contidas na exordial, quando afirma que a posse da fazenda era exercida por seus antecessores desde 1976, sem maiores esclarecimentos sobre o modo do exercício de tal posse.

Nesse sentido, a testemunha José Carlos Soares afirmou que conhece o réu Juracy há mais de trinta anos e que tanto ele quanto o réu Vicente sempre disseram possuir terras na região do 80. Também declarou que o autor chegou na região há apenas 16 (dezesseis) anos. Declarou que Juracy há ocupava o imóvel antes da aquisição por Márcio. A testemunha José Maria Barbosa da Silva informou que conhece o réu Juracy desde o ano de 1986, confirmando o uso do solo e a criação de animais por ele no local. Informou que o réu sempre morou no imóvel hoje ocupado, desde sempre. Destarte, também os testemunhos colhidos militam em favor das alegações dos réus, de que sua posse é muito anterior à posse exercida pelo autor, embora este exerça sim atividade rural na região, como dito por elas mesmas.

A prova documental também indica essa prévia ocupação, a exemplo do requerimento (Pje ID nº 748107 - Pág. 23), feito pelo réu Juraci em 16.12.1988 para o funcionamento de estabelecimento comercial junto à fazenda Santa Cruz e notas fiscais relativas à instalação de antena parabólica ainda no ano de 1992 (Pje ID nº 748107 - Pág. 24). Considero de pequeno valor probatório, porém em consonância com os demais elementos contidos nos autos, a declaração expedida pelo sindicato dos trabalhadores rurais de Cumaru/PA, declarando que o réu Juraci reside no imóvel desde o ano de 1980 (Pje ID nº 748108 - Pág. 2). O ofício do INCRA, (Pje ID nº 748130 - Pág. 3/15, também foi bastante elucidativo, ressaltando que o imóvel é produtivo, sendo que não só o autor quanto os réus o utilizam para atividades pecuárias e agrárias, cada um em suas respectivas áreas de ocupação e ainda, que os réus ocupam o imóvel desde há muito tempo antes da aquisição por parte do autor.

O próprio apelante, em sua peça recursal, afirma que o imóvel foi explorado entre os anos de 1981 a 1990 por garimpeiros e que, a partir de 1990, foi por eles abandonado, permanecendo no local apenas seis deles, dentre os quais os réus. Não traz prova da suposta precariedade da posse exercida pelos garimpeiros, os quais teriam recebido mera autorização para exploração do imóvel, porém declara expressamente que habitavam o local há mais de uma década antes da compra do imóvel, o que há de ser considerado neste julgamento.

Frise-se que ora o imóvel é referido como Fazenda Santa Cruz, ora como Fazenda Vera Cruz, sem que as partes tenham apresentado qualquer objeção quanto à diferença de nomenclatura, sendo fato incontroverso que ambas litigam pela mesma área de terras.

As diversas fotografias juntadas aos autos, embora não comprovem nada quanto aos requisitos temporais, indicam o uso efetivo da terra para criação de gado, plantio e roça, demonstrando o respeito à sua função social por parte dos apelados (Pje ID nº 748105 - Pág. 16/19, nº 748107 - Pág. 18/22 e nº 748134 - Pág. 13/27 e nº 748135 - Pág. 1/5).

O laudo de perícia (Pje ID nº 748111 - Pág. 18/19) consignou a existência de inúmeras benfeitorias, consistentes na plantação de árvores frutíferas no local, pelo réu Vicente, demonstrando o uso da terra de forma produtiva.

A declaração apresentada pelo autor (Pje ID nº 748109 - Pág. 6), firmada por José Teles de Souza, afirmando que as benfeitorias apontadas por Juraci como suas, foram, em verdade, realizadas pelo declarante, o qual já foi indenizado por elas ao cedê-las ao autor, não encontra respaldo em outras provas contidas nos autos e nem foi confirmada em juízo, logo não lhe atribuo maior valor probatório.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório produzido indica a justa posse anterior exercida pelos réus, desde a década de 80 e, assim, muito antes da aquisição do imóvel pelo autor. Nesse ponto, ressalto que a existência de demanda possessória pendente de julgamento não desnatura a natureza mansa, pacífica e contínua exercida pelos réus, para fins de aquisição da propriedade por meio da usucapião.

Quanto ao tema, leciona Nelson Rosenvald:

A pacificidade da posse cessa apenas no instante em que há oposição judicial por parte de quem pretende retomá-la, condicionada a interrupção da usucapião ao reconhecimento da procedência da sentença transitada em julgado na ação possessória ou petitória a qual o usucapiente figura como réu.

[...]

Com base na letra do parágrafo único do art. 802 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que o julgamento favorável ao autor da ação reivindicatória acarretará a paralisação da contagem da usucapião retroativamente à data da propositura da ação. Assim, se o retomante ajuíza ação reivindicatória ou possessória antes de o possuidor completar o lapso prescricional, mesmo que a sentença procedente seja proferida após o termo final, seus efeitos já se operam à data do protocolo da petição inicial. (2016, p. 407/408)

Assim, considerando a afirmativa do próprio autor de que os réus ocupavam o imóvel desde a década de 80, militando, portanto, em favor das alegações dos réus de que passaram a ocupar o imóvel em 1980, entendo que o juízo de origem laborou com acerto ao reconhecer a ocorrência da usucapião extraordinária em favor deles, com base no art. 520 do código civil de 1916, ainda vigente quando da propositura da ação e, ainda, quando da consumação do prazo prescricional para aquisição da propriedade. Ou seja, de fato, os réus tornaram-se proprietários do imóvel, não havendo qualquer fundamento jurídico que embase a demanda possessória do autor.

Todavia, ainda que se reconheça a ocorrência da usucapião, lembro que esta tese foi argumentada pelos réus em sede de defesa, nos termos permitidos pela súmula 237 do STF. Nesse ponto específico, entendo que caminhou mal o julgador de origem, ao consignar em seu dispositivo que, por força da natureza dúplice das ações, declarava a aquisição da propriedade pelos réus, senão vejamos.

Cumpre analisar o alcance dos efeitos da “exceção de usucapião”, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal por meio de seu enunciado de súmula 237, que diz: “
O usucapião pode ser arguido em defesa”.
Pois bem. Arguida a usucapião, em sede de contestação nos autos da demanda possessória, e acatada a sua ocorrência, quais os efeitos dessa decisão? A jurisprudência pátria tem sido uníssona em afirmar que eles restringem-se ao âmbito
inter partes,
servindo tão somente a obstar a perda da posse pelo suscitante, logo, não se presta a declarar em definitivo a aquisição da propriedade em seu favor, muito menos a ensejar a averbação em cartório de registro de imóveis daquela aquisição, providências estas que demandariam a propositura da ação autônoma de usucapião, com suas peculiaridades. Veja-se alguns julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA E RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO. EFEITOS DA EXCEÇÃO INTER PARTES, SEM EFEITOS ERGA OMNES, PRÓPRIOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. Caso. Não comprovado o esbulho praticado pela ré, impõe-se a improcedência do pedido reintegratório. Exceção de usucapião. No caso, demonstrados os requisitos legais necessários ao reconhecimento da exceção de usucapião em matéria de defesa. Todavia, o reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos inter partes, não dispensando ação própria ao excipiente com eficácia erga omnes. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080733868, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080733868 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS EM PEQUENA PARTE DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC – POSSE MANSA E PACÍFICA POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR À PORÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELO RÉU/APELADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DUAS PEÇAS DE EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTERPOSTAS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO À SEGUNDA – CONHECIMENTO APENAS DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLIZADOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A UMA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016). 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Quanto à pretensão de reserva de área proporcional da mata para fins de averbação da reserva legal ambiental na matrícula do imóvel rural, trata-se de nítida inovação recursal, já que essa discussão foi levantada somente em sede de embargos de declaração, além do que não há qualquer pertinência no levantamento dessa questão, porque o reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos apenas inter partes e não dispensa o ajuizamento de ação própria (ação de usucapião) pelo réu/excipiente, para fins de declaração de propriedade, com eficácia erga omnes. (TJ-MT - AC: 00147687820158110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2019)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 STF. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO COM EFEITO ERGA OMNES. REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. 1. Em que pese os termos da Súmula nº 237 do STF, de que é possível invocar a usucapião como matéria de defesa, tal não se presta para declarar a aquisição de domínio, como decidido pela magistrada a quo. 2. O reconhecimento em defesa da prescrição aquisitiva do bem não dispensa a utilização do processo declaratório do domínio, envolvendo todos os seus formalismos, tais como exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os confrontantes do imóvel, citações do titular do registro, dos confinantes, dos réus e eventuais interessados, publicação de editais, cientificação das Fazendas Públicas, participação do Ministério Público, sem os quais não se pode declarar a plena propriedade com efeito erga omnes. 3. Quanto ao pedido reipersecutório, sua base encontra-se regulamentada nos artigos 1.228 e seguintes do Código Civil e tem como fundamento a propriedade e o direito de sequela a ela inerente. Para tanto, compete ao requerente demonstrar o preenchimento de três requisitos: o domínio sobre a coisa, caracterizado pelo registro imobiliário competente; a individualização da coisa, isto é, seus limites e confrontações; e o exercício, pelo réu, da posse injusta sobre a coisa, sendo que, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia. 4. Assim, porquanto não demonstrada a posse injusta, no sentido de inexistência de causa jurídica que a justifique, há de ser reconhecida a exceção de domínio que impõe a paralisação da pretensão reipersecutória do autor. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 01502134020168090128, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA PELA RÉ. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA SUPERPOSIÇÃO DOS TERRENOS CONSTANTES DOS TÍTULOS REGISTRAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA PELA CONSTRUTORA RÉ, COM EFEITO INTER PARTES E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DEMARCATÓRIO. APELO DOS AUTORES. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, arguida em contrarrazões, posto que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que os embargos de declaração tempestivamente opostos, ainda que sejam rejeitados ou não conhecidos interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. REJEITO esta preliminar. A ação demarcatória visa a dirimir conflito de natureza dominial na qual o proprietário de um terreno pretende obrigar o seu confinante a delimitar os respectivos prédios, fixando novos limites entre eles ou aviventando os já apagados (art. 946, I, do CPC/73), sendo certo que o art. 951, do CPC/73 previa a possibilidade de requerer a demarcação com queixa de esbulho ou turbação, formulando, também, pedido de restituição do terreno invadido. Foi comprovado, sobretudo com a prova pericial, que há superposição do terreno dos apelantes em relação ao terreno de propriedade e ocupado pela primeira apelada. Destarte, o direito a demarcação do imóvel adquirido pelos apelantes não se faz possível, seja porque não há marcos ou limites a serem fixados ou restabelecidos, seja porque a prova aponta no sentido de que a primeira apelada além de possuir título registral mais antigo é quem efetivamente tem exercido sobre a área posse ad usucapionem por décadas. A arguição da usucapião como matéria de defesa foi apresentada contra o título dos apelantes. O atual ordenamento jurídico prevê outras hipóteses nas quais o proprietário pode requerer a usucapião, como, por exemplo, nas modalidades de usucapião familiar (art. 1.240-A, CC/02) e usucapião tabular (art. 1.242, parágrafo único, CC/02). Por fim, consoante bem consignado na sentença, o reconhecimento da usucapião ordinário como argumento de defesa possui apenas efeitos inter partes, ou seja, só é oponível por quem consta no litígio judicial. Tendo em vista que a sentença deu adequada solução jurídica ao conflito deve ser mantida CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APL: 00081095120038190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 25/09/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em suma, acolho a tese dos réus de ocorrência da usucapião sobre a porção do imóvel por eles possuída, arguida em sede de defesa, apenas para reconhecer como justa sua posse e não para declarar a sua propriedade sobre o imóvel, que deve ser pleiteada em demanda própria. O reconhecimento da usucapião, nesta hipótese, possui eficácia somente
inter partes,
não gerando efeitos para fora da relação processual.

Destarte, com base no princípio do livre convencimento motivado e a partir da análise de todos os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar a justa posse agrária anterior à dos réus, os quais ocupam o imóvel desde a década de 1980, plantando e criando semoventes. A aquisição do domínio pelo autor teria ocorrido no ano de 1998 (teria, pois o autor sequer apresentou prova do registro da propriedade no cartório competente), mas não há a correspondente prova de ingresso na posse do imóvel pelos antecessores do apelante. Afirma que ocupavam as terras desde o ano de 1976, porém nenhuma prova trouxe aos autos nesse sentido, que permitisse a soma das posses.

Ausente a prova de justa posse agrária anterior, tenho como ausente também o esbulho alegado, pois não se pode defender a perda de uma posse que nunca antes existiu. Deveria o autor ter ingressado, conforme o caso, com a ação petitória, a qual teria por fundamento uma eventual propriedade, mas não com uma demanda possessória, a qual tutela estado de fato (posse) e não o direito ao domínio. Significa dizer,
in casu,
a posse era exercida pelos réus há mais de duas décadas, sendo forçoso julgar improcedente a demanda possessória proposta pelo apelante, por reconhecer a legitimidade da posse dos apelados, mantendo o
status quo ante
(ou seja, mantendo-se a posse de cada uma das partes sobre as porções de terras ocupadas ao tempo da propositura da ação, sem acréscimos ou decréscimos)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, apenas para excluir da sentença a declaração de aquisição da propriedade pela usucapião, por ter esta sido arguida tão somente em sede de defesa, produzindo eficácia somente
inter partes,
mantendo a improcedência da demanda ante a justa posse anterior dos réus, conforme fundamentação supra.

Deixo de inverter o ônus sucumbencial, por força do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/15, uma vez que os apelados sucumbiram em parte mínima do pedido.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/03/2022